Tribunal: STF
Processo: ARE 1499381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELACÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DA COFINS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RE 574.706/PR, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO AFASTADA. ENCARGO DO DECRETO-LEI 1.025/69 DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO PROVIDOS, E RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE DESPROVIDO.



    - Conforme estabelecido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706-PR, com repercussão geral, Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".



    - Em que pese o aludido julgamento ter consagrado tese favorável ao contribuinte, observo que os embargos à execução consistem em ação de natureza constitutiva negativa, isto é, visam a desconstituir título executivo cuja presunção de certeza, liquidez, e exigibilidade deve ser refutada por prova inequívoca trazida pela parte embargante.



    - No caso concreto, todavia, não há qualquer elemento apto a comprovar que houve a indevida inclusão do valor do ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, ora em cobrança, tampouco a indicar em qual montante essa inclusão teria ocorrido. 



    - Além do mais, há ainda que salientar que os embargos de declaração opostos no RE 574.706/PR foram parcialmente acolhidos para modular os efeitos daquele julgado, assegurando efeitos erga omnis prospectivos a partir de 15.3.2017 - data da sessão em que proferido aquele julgamento –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data.



    - No caso dos autos, não há notícia de que a embargante tenha intentado ação judicial ou administrativa antes daquela data, e que os presentes embargos somente foram opostos em 25/10/2017, bem como que os débitos em cobrança nas CDAs exequendas remontam ao período de 2011 a 2016, há que se concluir que a embargante não faz jus à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS exequendos.



    - Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, gerando efeitos de prova pré-constituída.



    - No caso em apreço, a partir da análise das Certidões de Dívida Ativa é possível extrair os dados pertinentes à apuração do débito, com discriminação do sujeito passivo, origem e natureza, data do vencimento e da inscrição, número do procedimento administrativo, forma de constituição e notificação, o valor devido, o termo inicial dos encargos e respectiva legislação reguladora, cumprindo, assim, as exigências legais.



    - Na espécie, a embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a nulidade do título executivo, restando inabalada a presunção de certeza e liquidez das CDAs em comento.



    - A cobrança do encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-lei nº 1.025/69, incide nas execuções de dívida ativa da União Federal, e possui natureza substitutiva da condenação do devedor em honorários advocatícios em embargos à execução, conforme enunciado da Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos.



    - Remessa necessária e apelação da União embargada providas, e apelação da empresa embargante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II; e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente